Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-13.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL EM VIA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE AÇÃO PENAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA EMPRESTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE NOS AUTOS CÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, em razão de agressão física e verbal ocorrida em via pública.
2. Na origem, a autora alegou ter sido vítima de agressões físicas e ofensas verbais praticadas pela ré em contexto público, circunstância que teria violado sua integridade física e sua honra. Narrou que estava em uma parada de ônibus na companhia de seu namorado, ocasião em que a ré se aproximou e agarrou o pescoço de seu namorado. Afirmou que, após tentar retirá-la do seu namorado, a ré passou a ofender verbalmente a autora, chamando-a de "negrinha" e agredi-la.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade de justiça deferida. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou a nulidade da sentença por utilização indevida de decisão penal não transitada em julgado, em afronta ao art. 935 do Código Civil. Pleiteou a atribuição de segredo de justiça ao processo, sob o fundamento de não ser uma "criminosa habitual",tendo os fatos narrados no processo ocorrido em momento de "apagão de memória decorrente de um colapso emocional profundo". Alegou a ausência de prova suficiente no processo cível, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de utilização das provas produzidas no processo criminal correlato; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável e (iii) a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Nos termos do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, de modo que a sentença penal somente vincula o juízo cível quando transitada em julgado. No caso, embora a sentença penal mencionada não tenha transitado em julgado, sua existência não impede a valoração dos elementos probatórios nela produzidos. Inexiste óbice ao uso de prova emprestada produzida nos autos do processo criminal, no qual o contraditório e a ampla defesa foram preservados. Não há necessidade de produção das mesma provas já colhidas nos autos do processo criminal, por si tratar de medida repetitiva e desnecessária, especialmente no âmbito dos processos sob o rito sumaríssimo.
8. Os elementos, analisados em conjunto, mostram-se suficientes para evidenciar a ocorrência de agressão física e verbal em contexto público, sendo desnecessária nova produção de prova oral nesse processo, quando o magistrado entende que os elementos documentais já permitem a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Não há violação ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, tampouco utilização indevida da sentença penal como fundamento vinculante, mas tão somente a análise da prova produzida naqueles autos como elemento subsidiário de convicção.
9. A alegação de ausência de provas não prospera, uma vez que os elementos constantes dos processos são aptos a demonstrar a prática de ato ilícito e o nexo causal, sendo suficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil. Para fins de reparação civil não é necessário comprovar a existência de lesão via laudo ou fotografia. Tais dados somente seriam necessários caso o resultado material da agressão fosse tão expressivo, que justificasse uma indenização muito alta. No caso, esta suficientemente provada a agressão moral e física, por meio dos relatos dos envolvidos e testemunhas, colhidos em ação penal e aproveitados nesses autos.
10. A alegação de estado emocional alterado ou embriaguez da recorrente não afasta a responsabilidade civil pelos atos praticados, podendo, no máximo, ser considerada na fixação do valor indenizatório, o que já foi adequadamente observado pelo juízo de origem. Não há qualquer elemento probatório que afaste a compreensão da ré. Configurada a agressão física e a ofensa à honra, resta caracterizado o dano moral, por violação aos direitos da personalidade.
11. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento sem causa. Para tanto foi considerado a condição financeira da ré, a ausência de gravidade das lesões, a reprovabilidade das ofensas e a ausência de injusta provocação da autora, que sequer conhecia a ré na data dos fatos.
12. Por fim, não há elementos incontestes que evidenciem a litigância de má-fé da parte autora razão pela qual não merece acolhimento a pretensão recursal nesse ponto.
13. Rejeitado o pedido de atribuição de segredo de justiça aos autos, por não se amoldarem à qualquer hipótese legal. Eventual constrangimento da ré em relação aos atos por si praticados decorrem da própria conduta, e não guardam relação com o resguardo à intimidade.
IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.